Tribunal: TJDFT
Processo: 0741523-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESPÓLIO DE ALICE COSTA FERREIRA (agravante/terceiro) em face de decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, no0702887-11.2018.8.07.0002, ajuizada por EPAMINONDAS GORIAN PAULO DA SILVA e MARCOS ALBERTO LIMA DA SILVA (agravados/autores), que autorizou a imissão de posse do imóvel de matrícula 50.340, de propriedade da parte agravante. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso amolda-se à hipótese de manifesta inadmissibilidade recursal em virtude de ausência de interesse recursal. Com efeito, a parte agravante, terceira interessada, na ação de cumprimento de sentença, intenta no presente agravo de instrumento reformar a decisão do juízo de origem que autorizou a imissão de posse do imóvel de matrícula 50.340, de propriedade de sua propriedade. A par disso, compulsando os autos de origem, verificou-se que foi juntada (ID 172880178, dos autos de origem) decisão de suspensão da determinação de imissão na posse do imóvel objeto desse recurso, proferida nos autos da ação de embargos de terceiro, no 0704474-92.2023.8.07.0002, o que contemplava o pedido de mérito dessa demanda. A partir disso, intimada (ID 51873762) a se manifestar, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para que declarasse se ainda persistia o interesse no prosseguimento do feito, a parte agravante permaneceu inerte (ID 52316129), o que configura sua ausência de interesse na presente demanda, conforme preconiza o artigo 330, III, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, c/c artigo 330, III, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto pela parte agravante, ESPÓLIO DE ALICE COSTA FERREIRA, face a ausência de interesse no presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se.